Tribunal: TJSP
Processo: 2257963-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigo 157, § 2o, II, do Código Penal) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação sequer analisado – Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Pacientes que permaneceram presos durante todo o processo. Decisão suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não caracterizado – Concessão de prisão domiciliar, nos termos da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigo 157, § 2o, II, do Código Penal) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação sequer analisado – Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Pacientes que permaneceram presos durante todo o processo. Decisão suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não caracterizado – Concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos do artigo 4o, ademais, não evidenciados – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257963-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
AHMAD LAKIS NETO e DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, Pacientes
ICARO DONATO CABRAL AGAPITO e GABRIEL MATEUS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257963-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 2257963-50.2020.8.26.0000 – Processo digital
17a Vara Criminal Central da Comarca da Capital (Processo no 1508389-
94.2020.8.26.0228)
Impetrantes: Ahmad Lakis Neto e Douglas Rodrigues de Oliveira
(advogados)
Pacientes: Icaro Donato Cabral Agapito e Gabriel Mateus de Oliveira

Voto no 13330
HABEAS CORPUS
Roubo majorado (artigo 157, § 2o, II, do
Código Penal)
Sentença condenatória contra a qual foi
interposto recurso de apelação sequer analisado
Pleito de
recurso
em
liberdade.
Descabimento.
Pacientes
que
permaneceram presos durante todo o processo. Decisão
suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não
caracterizado Concessão de prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ. Mera menção à situação de
pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos
violadores da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça. Requisitos do artigo 4o, ademais, não evidenciados
Ausência de ilegalidade manifesta Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado
pelos
advogados Ahmad Lakis Neto e Douglas Rodrigues de Oliveira, com
pedido de liminar, em favor de Icaro Donato Cabral Agapito e Gabriel
Mateus de Oliveira, sob a alegação de que estes sofrem
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 17a Vara
Criminal Central da Comarca da Capital nos autos da ação penal no
1508389-94.2020.8.26.0228.
Aduzem, em síntese, que os pacientes foram
condenados pelo crime de roubo ao cumprimento, individualmente, de 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento e 14 (quatorze) dias-multa, no valor
unitário mínimo; mantidas as prisões cautelares processuais, inobstante
ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Destacam a inidoneidade
do decisum que afronta o artigo 93, IX, da CF ao impedir que os
pacientes recorram em liberdade, porquanto genérico e calcado na
garantia da ordem pública e gravidade abstrata dos delitos, sem analisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257963-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
as circunstâncias do caso concreto, especialmente a adequação das
medidas
cautelares
do
artigo
319
do
CPP.
Apontam
a
desproporcionalidade da medida extrema
de caráter excepcional no
ordenamento jurídico pátrio, em homenagem ao princípio da presunção
de inocência
mormente em razão da precária situação do sistema
prisional a ensejar potencial risco aos pacientes em contrair o novo
coronavírus (COVID-19), destacando a presença dos pressupostos
contidos na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Requerem a concessão da ordem para assegurar aos
pacientes o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação
interposta, com ou sem a substituição por outras medidas cautelares
diversas da prisão; ou, subsidiariamente, a conversão da custódia em
prisão domiciliar (fls. 01/15).
Indeferida a liminar (fls. 25/28), foram prestadas as
informações (fls. 31/33).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 37/47).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Com
efeito,
extrai-se
da
consulta
aos
autos
originários e das informações prestadas que os pacientes foram presos
em flagrante, processados e condenados como incursos no artigo 157, §
2o, II, do Código Penal, ao cumprimento, cada qual, de 06 (seis) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo (fls.
524/531 dos autos originários). Inconformados, interpuseram apelação, já
processada e aguardando a remessa a esta superior instância para
oportuno julgamento (fls. 532, 572/583, 58/597 dos autos originários).
Com relação ao recurso em liberdade em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257963-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ausência dos requisitos da prisão cautelar, constata-se que o MM. Juízo a
quo fundamentou suficientemente a manutenção da segregação
provisória, agora agravada pela condenação; também não vislumbrou
outros elementos de convicção favoráveis aos pacientes, litteris:
(...) I- Fls. 312/320: Indefiro o pedido de revogação da
prisão preventiva dos acusados Ícaro e Gabriel.
Analisando os autos, não há fatos novos e aptos à
afastar os fundamentos apontados na decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva dos
acusados (fls. 32/35), que deve ser mantida, por seus
próprios fundamentos. Ademais, em que pese a
instrução do processo ainda não ter se iniciado, fato é
que
a
pandemia
provocada
pelo
coronavírus
(COVID-19), a qual obrigou a suspensão dos prazos
processuais
nos
termos
do
Provimento
no.
2549/2020, acarretou atrasos a todos os processos
em curso, o que não pode ser considerado como
excesso de prazo, em virtude de sua natureza
excepcionalíssima (...) (fl. 373 dos autos de origem).
(...) Os réus responderam ao processo presos e
assim deverão permanecer em caso de recurso.
Recomende-se na prisão em que se encontram. (...)
(fl. 415 dos autos originários).
Como se sabe, o direito de apelar em liberdade de
sentença condenatória não se aplica a réu já preso desde o início da
instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva (STJ
HC no 87663/BA, 5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 20.11.2007; STF
HC no 95685/SP, 2a Turma, Rela. Mina. Ellen Gracie, j. 13.12.2008; TJSP
HC no 2151740-49.2015.8.26.0000, 1a Câmara Criminal, Rel. Nelson
Fonseca Júnior, j. 24.09.2015), o que ocorre na hipótese em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257963-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Noutro
vértice,
importante
ressaltar
que
a
Recomendação no 62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua
natureza administrativa e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável
ao caso concreto porquanto ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os
quais a inequívoca demonstração quanto a impossibilidade dos pacientes
receberem tratamento no estabelecimento prisional em que se encontram
ou a circunstância de que estes locais proporcionem maior risco real ao
que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há registros
de contaminação pelo vírus, em maior escala, no sistema prisional.
Não se olvide que a Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo adotou medidas criteriosas para o
enfrentamento da crise de saúde nos estabelecimentos penais do Estado,
tais como a higienização das celas, imediato isolamento de casos
suspeitos, suspensão de visitas e saídas temporárias etc., de sorte que a
simples menção às consequências inerentes a uma pandemia não
conduzem, ipso facto, à soltura dos pacientes.
Nesse sentido as recentes decisões do Superior
Tribunal de Justiça, v.g.:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a
não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (STJ, HC no 567.408/TJ, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, decisão monocrática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257963-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
20.03.2020, Dje. 23/03/2020 destaque do original).
“(...) Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca
adequação
no
chamado
grupo
de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso
em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ,
Habeas Corpus no 570.082/PR, Rel. Min. Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
decisão
monocrática
de
31.03.2020, Dje. 02/04/2020).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de
justificar a soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator